Tribunal: STF
Processo: Rcl 39679
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0016247-06.2018.5.16.0018, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis: 
    ”CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. Os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários. Não houve o necessário seletivo simplificado. É a violação às próprias regras para a contratação temporária que revelam a nulidade do contrato firmado. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio daSúmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 791-A DA CLT. Ajuizada a reclamação na vigência da Lei nº 13.467/2017, devida a condenação da reclamante vencida na ação ao pagamento dos honorários advocatícios. Entretanto, estando a parte sucumbente ao abrigo da Justiça Gratuita, fica imune ao pagamento da verba honorária enquanto se mantiver a condição suspensiva do cumprimento da respectiva obrigação, ou seja, a condição de insuficiência econômica, impondo-se ao credor a demonstração quanto a eventual afastamento de tal óbice, no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão condenatória. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.”
    O reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Argumenta que a decisão reclamada fere entendimento firmado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “mesmo quando se afirme devidas verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, não se reconhece a competência desta especializada”.
    Sustenta, em defesa de sua pretensão, que, na espécie, a contratação da servidora ocorreu com fundamento no art. 2º, VII da Lei Estadual 6.915/97, segundo a qual a o Estado do Maranhão pode firmar contratos temporários, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.
    Aduz que “resta claro que a decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma do Regional é flagrantemente contraposta ao que essa eg. Suprema Corte decidiu na ADI nº 3.395/DF-MC, posto que declarou a nulidade contratual de servidora temporária, sendo de rigor a procedência da presente Reclamação”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    É o relatório. DECIDO.
    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Estado do Maranhão, admitida sem concurso público em 03 de março de 2011, após, portanto, da Constituição Federal de 1988.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2012)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas nas Reclamações 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/02/2018; 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2018; e 27.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/02/2018.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0016247-06.2018.5.16.0018 e a tramitação do referido processo, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a beneficiária do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente